Tribunal: TJSP
Processo: 1023316-66.2016.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Fixação de indenização por danos morais. Modificação. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Repercussão geral afastada pelo STF nos Recursos Extraordinários com Agravo nos 748.371/MT e 743.771/SP

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Fixação de indenização por danos morais. Modificação. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Repercussão geral afastada pelo STF nos Recursos Extraordinários com Agravo nos 748.371/MT e 743.771/SP (temas 655 e 660). Decisão mantida. Recurso desprovido.